Tribunal: STF
Processo: AI 691673
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental em agravo de instrumento. Fundamento da
   decisão agrava inatacado. Precedentes.
1. Não prospera o agravo
   regimental que deixa de impugnar todos os fundamentos da decisão
   agravada.
2. Recurso a que se nega provimento.